Tribunal: TJES
Processo: 0008579-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008579-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS CAVALINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
008579-02.2019.8.08.0024

APTE
:
ANTONIO MARCOS CAVALINI

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PENDÊNCIA DE
AVALIAÇÃO
EM
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO
. INSTAURAÇÃO DE

CONSELHO DE DISCIPLINA
.
EXCLUSÃO DO MILITAR
DO CHS
.
CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. PRETERIÇÃO ILEGAL.
CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO.

TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Ocorre a negativa de prestação jurisdicional toda vez que o magistrado deixa de analisar questão imprescindível para o julgamento da causa.

1.
1
A decisão de improcedência a pretensão autoral fundamentada nas provas documentais colacionadas aos autos, bem como na interpretação das normas legais referentes ao caso concreto, não configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
Preliminar rejeitada
.

2. M
érito.

O controle ju
dicia
l do ato administrativo ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF.

2.2
.

S
obrestado o direito
do militar estadual
à promoção por responder a Conselho de Disciplina (CD) e declarado sem culpa, ou, se declarado culpado, permanecer no mínimo no comportamento militar estadual “bom”,
tem direito ao
prosseguimento
no
C
urso de
H
abilitação de
S
argento (CHS)
.

2.3
.

A
promoção por ressarcimento de preterição está condicionada à aprovação no C
urso de Habilitação de Sargento.

3
.

Ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC não há que se falar em concessão de tutela de urgência.
Recurso conhecido e
p
rovido
.

4
.

Invert
ido
o ônus sucumbencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar
aventada,
conhecer do recurso e

d
ar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
008579-02.2019.8.08.0024

APTE
:
ANTONIO MARCOS CAVALINI

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível interposta
por

p
elo
ANTONIO MARCOS CAVALINI
,
eis que irresignado com a r. sentença de fls.
186/193
(pág.
53/
67
do vol.
1 parte 5
)
,
integrada pela decisão de embargos de fls.
208/209
(pág.13/
15
do vol.2),
que
julgou
improcedente a pretensão autoral
.

Na exordial, o recorrente sustenta que,
após ter preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 467/2008, fora matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos
(CHS)
2016/2017. Aduz que em 08/11/2017, quando já havia iniciado o referido curso, envolveu-se em acidente de trânsito, o que culminou em dois procedimentos administrativos
(PAD)
e um inquérito policial
(IP)
em seu desfavor, o que,
somado

a
o fato de não ter concluído a matéria de Língua Portuguesa Instrumental e Redação, impediu sua formatura em 22/02/2018.

A
firma que, com o fito de reverter a situação acima explanada, interpôs recursos administrativos.
E
nquanto esperava pel
a decisão
, com receio de ser-lhe desfavorável o resultado, matriculou-se no CHS 2018,
participando pois, de ambos os processos simultaneamente.

Nesse ínterim
,

foram anulados os PAD’s
003/2017 e 005/2017
e
em julho de 2018
fora
o autor
convocado
para
participar
do regime de dependência do CHS 2016/2017, tendo se apresentado e participado das aulas.

Afirma que, em 30/08/2018, fora novamente excluído do
c
urso, faltando apenas a designação de data e hora para realização de avaliação, sendo certo que com a sua aprovação seria promovido
à graduação de
terceiro sargento.

A justificativa, para tanto, fora a determinação de afastamento d
e suas
funções, uma vez que no contexto
do CHS 2018,
o
requerente
foi
convocado para oferecer material biológico para exame toxicológico/antidoping,
mas
não compareceu
e

mesmo justificando a sua ausência, por motivo de doença,

a autoridade competente entendeu por instaurar Conselho de Disciplina, conforme art. 41, §1º, alínea “b” da Lei 3.196/1978 c/c art. 38, §1º, LC 864/2017
e, via de consequência, exclui-lo do CHS 2018,
bem como
do CHS 2016/2017.

E
m vista disso, requer o autor:
(i)
a concessão de tutela de urgência, para que seja submetido à avaliação da matéria Língua Portuguesa Instrumental e Redação
referente ao
CHS 2016/2017 e, caso obtenha a nota necessária, seja promovido à graduação de Terceiro Sargento, a contar de 22/02/2018, com pagamento de todos os vencimentos e gratificações; e
(ii)
ao final, sejam confirmados os pedidos liminares, bem como seja declarado nulo o ato administrativo que o afastou do CHS 2016/2017, consolidando sua promoção com ressarcimento de preterição.

A
sentença fora de improcedência ao pleito autoral.

Em suas razões, a parte re
itera
os pedidos
formulados na peça preambular
e pugna,
ademais,
pela nulidade da sentença
por
entender que a decisão
desconsidera a
existência de
ofensa ao direito
por ele
adquirido na vigência da Lei Complementar nº 4
6
7/2008.

Este é o contorno da lide. De pronto, esclareço que a questão atinente à concessão de tutela de urgência será abordada em momento oportuno, de modo que passo primeiramente ao exame da preliminar arguida.

I – DA ALEGADA NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A
firma o recorrente
que a sentença objurgada pade
ce
de
nulidade por
negativa de prestação jurisdicional,
pois
desconsidera a
s provas dos autos a apontar
ofensa a seu direito adquirido
.

Muito bem.

Ocorre a negativa de prestação jurisdicional toda vez que o magistrado deixa de analisar questão imprescindível para o julgamento da causa.

In casu
, o togado primevo alcançou o seu convencimento pelas provas juntadas aos autos, bem como pela interpretação das normas legais atinentes ao caso concreto, não devendo ser confundida a decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

A propósito, precedente deste C. Órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – COMPENSAÇÃO DA JORNADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na esteira do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A questão restou decidida de forma fundamentada, exsurgindo da prova documental colacionada os fundamentos para a rejeição dos pedidos autorais, ainda que em sentido diverso da pretendida pelo Recorrente, situação incapaz de configurar a alegada nulidade. Preliminar rejeitada.
[...]
. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0025345-09.201.8.08.0024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 12/12/2022).

Destarte,
rejeito a preliminar
.

II – DO MÉRITO

D
e partida,
importante esclarecer que, “
n
os termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilega
l ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário indicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
”
1
.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em reconhecer ou não a nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente do Curso de Habilitação de Sargento 2016/2017.

Pois bem.

O
desligamento do
apelante
do CHS 2018 fora motivado pela
recusa
deste
ao exame toxicológico/antidoping, pelo não comparecimento ao local de coleta do material biológico,
a teor do
art. 38 da LC 864/17
que assim prevê
:

Art. 38 [...]

§1º O exame toxicológico/antidoping, previsto no inciso III, pode ser realizado em qualquer etapa do processo seletivo.
O militar que se recusar em ser submetido ao exame
ou apresentar resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas
será imediatamente afastado das funções e submetido a Processo Administrativo de Rito Ordinário ou Conselho de Disciplina.
(g.n.)

§2º
A recusa ao exame toxicológico/antidoping poderá ser expressa ou tácita, podendo esta se constituir, entre outras hipóteses, pelo não comparecimento ao local de coleta do material
ou pelo comparecimento sem qualquer condição de fornecimento do material.
(g.n.)

Dessa forma,
não
se verifica

abusividade
n
o ato
que
instau
rou o
Conselho de Disciplina
e, via de consequência,
afast
ou
o apelante
de suas funções,
excluindo-o do CHS 2018.

Não obstante,
no que se refere
ao
CHS 2016/2017, a meu ver, pode ser retomada a
sua
participação,
eis que cumpridas as exigências legais para tanto.

Nesse caminhar, c
on
s
ta do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo

(Lei
nº 3.196/78
)
em seu artigo 41, §2º, que “
o policial militar afastado do cargo,
nas condições mencionadas neste artigo,
ficará privado do exercício de qualquer função policial militar
até a solução do processo ou das providências que couberem no caso
”

Em evolução,
a
Lei
Complementar

467/2008,
que entendo como aplicável ao caso, eis que o preenchimento dos requisitos para promoção do militar inscrito no CHS 2016/2017 deve ser aferido de acordo com a lei em vigor no momento de sua ocorrência, em observância ao princípio do
tempus regit actum,
dispõe que:

Lei Complementar 467/2008

Art. 41
O militar estadual que durante o CFsd, CHC ou CHS
vier a estar na condição de “subjudice”, não atendendo aos preceitos da Lei Complementar nº 166/99 alterada pela Lei Complementar nº 189/00 ou
vier a responder a Conselho de Disciplina – CD
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário PAD-RO ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Sumário – PAD-RS não solucionado ao final do curso,
aguardará na graduação que se encontrar
,
somente podendo ser promovido na forma do artigo 25 desta Lei Complementar, se satisfeitas as seguintes condições:
(g.n.)

I-
observado o caso previsto no “caput” deste artigo, possuir sentença penal absolutória transitada em julgado ou
ser declarado “sem culpa” nos procedimentos administrativos, ou se culpado, permanecer no mínimo no comportamento militar estadual bom;
e II-
ser aprovado no respectivo curso.

[...]

Ainda que se entenda pela aplicação da
Lei
Complementar
864/2017,

por ser vigente a
é
poca em que o autor se submeteu ao CHS 2018, o procedimento a ser adotado seria o mesmo, senão vejamos:

Lei Complementar 864/2017

Art. 13
O militar estadual que durante o
Curso de Formação de Soldados

(
CF
S
d
)
,
Curso de Habilitação de Sargentos (CHS)
Curso de Habilitação de Oficiais
de Administração (CHOA)
estiver na condição de sub judice,

não atendendo aos preceitos da Lei Complementar nº 166,
de 11 de novembro de 1999,
alterada pela Lei Complementar nº 189,
de 01º de novembro de 20
00,
ou vier a responder
a Conselho de Disciplina
(
CD
)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário
(
PAD-RO
)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Sumário
(
PAD-RS
)
não solucionado ao final do curso,
aguardará na graduação que se encontrar.
(g.
n.
)

§1º O militar de que se trata o caput deste artigo somente poderá ser promovido, se satisfeitas as seguintes condições:
(g.n)

[...
]

II – quando o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção por responder a Conselho de Disciplina (CD)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário
(
PAD-RO
)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Sumário
(
PAD-RS
)

e
for declarado sem culpa, ou, se declarado culpado, permanecer no mínimo no comportamento militar estadual “bom”;
(g.n)

III- ser aprovado no respectivo curso

[...]

Trato continuativo, submetido o recorrente ao Conselho de Disciplina, assim dispôs a autoridade administrativa:

[...] “ISTO POSTO, ESTE COMANDANTE RESOLVE E DECIDE: 1) DISCORDAR com o parecer dos membros do Conselho de Disciplina, pois o que ficou claro nos autos do processo que o militar acusado não atendeu a convocação para a realização da coleta de material biológico
para o exame toxicológico, não havendo diferença de ser a falta expressa ou tácita. O policial militar não pode declarar desconhecimento de determinação publicada em BGMP e estando ele impossibilitado de cumpri-la deve comunicar com antecedência essa impossibilidade.
Portanto, decido considerar o Cb QPMP-C ANTÔNIO CARLOS CAVALINI, RG 14.968-7 / NF 84878 INOCENTE das acusações do Libelo Acusatório, mas considerá-lo CULPADO de não ter atendido à determinação de comparecimento para a realização do exame toxicológico, tendo então, transgressão disciplinar residual, tipificada na alínea “c”, inciso II, do artigo 134, do RDME (não cumprir ordem legal recebida),
a ser imputada à conduta do Cb ANTÔNIO CARLOS CAVALINI. 2) PUNIR o Cb QPMP-C ANTÔNIO CARLOS CAVALINI, RG 14.968-7 / NF 848478, com fulcro no inciso II do artigo 13 da Lei 3.206, de 29.05.1978, com a sanção disciplinar de 13 (treze) dias de Detenção. Sanção disciplinar agravada “em razão do interesse da disciplina”, de acordo com o previsto no artigo 55 do RDME;” [...]

Assim, ao que se observa das legislações de regência e da decisão da autoridade competente,
tendo o recorrente
sobrestado o seu direito à promoção por responder a Conselho de Disciplina (CD)
e
sido
punido por não ter participado da sexta etapa do CHS 2018,
bem como

considerando
ter
ele

ingress
ado
no comportamento militar “bom”, consoante fls.
18
4 (
pág. 49 do vol.1 parte 5
),
cumpriu
com
todas as exigências
que lhe foram imputadas
,

inexist
indo,
pois,

obstáculo a
o
seu
prosseguimento na fase de dependência do CHS 2016/2017.

A corroborar
,
em parecer exarado pelo
Comandante Geral,
quando da exclusão do
militar
,

este
consignou
que “[...
]
o afastamento das funções, tal qual o havido no presente caso, constitui óbice intransponível à permanência do militar na condição de aluno, devendo ser imediatamente desligado do regime de dependência do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2017),
sem prejuízo de seu eventual retorno futuro,
na hipótese de vir a ser absolvido no processo
administrativo a que submetido
.”

(
fls. 81/82;
pág.05/07 do vol.1 parte 3)

Nesse jaez,
a
própri
a autoridade
reconheceu o direito do recorrente de regressar a fase de dependência e concluir o
c
urso,
o que também
entendo
como devido.

Sobre o ressarcimento em razão da preterição, concluo pela sua possibilidade, conquanto seja o apelante aprovado no CHS 2016/2017, retroagindo o pagamento de vencimentos e gratificações ao militar desde 22/02/2018, data de encerramento do aludido curso, consoante p. único, do art. 41, da LC 467/08 e §2º, do art. 13, da LC 864/17. Confira-se:

Lei
Complementar
467/2008

Art. 41 [...]

Parágrafo único.
O militar estadual que, conforme o caso, satisfizer as condições previstas neste artigo, será promovido a contar da data que teria direito, devendo ser reposicionado na turma a que pertenceria, senão fosse a condição impeditiva, de acordo com a sua nota final.
(g. n.)

L
ei
Complementar
864/2017

Art.13
[...]

§
2º

O militar estadual qu
e satisfizer as condições previstas no

§1º deste artigo,
será promovido a contar da data que teria direito, devendo ser reposicionado na turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva, de acordo com a sua nota final.
(g. n.)

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA. INOCENTADO. APROVAÇÃO NO CHS 2013. RECURSO PROVIDO.
1. O apelante não participou dos certames, em especial do CHS 2013, única e exclusivamente por estar impedido em virtude de responder ao Conselho de Disciplina, no qual foi posteriormente inocentado. 2. A magistrada de primeiro grau destacou que a promoção por ressarcimento de preterição está condicionada à aprovação no CHS.
3. Contudo, observo que o apelante já participou e foi devidamente aprovado no Curso de Formação de Sargento no ano de 2017, com término em fevereiro de 2018, conforme consta do seu Assentamento Funcional (fls. 54v). 4. Logo, sem maiores delongas, entendo que deva ser acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja aplicada a preterição por ressarcimento, retroagindo a promoção de 3º Sargento do apelante à data de formatura do CHS 2013 - “turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva” -, observando-se a sua nota final, efetuando o realinhamento da carreira funcional a contar da data de formatura do CHS 2013. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0021317-85.2020.8.08.0024, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Outrossim
,
importante frisar que milita em favor do apelante o princípio da presunção de inocência, uma vez que não há sentença condenatória na ação penal de nº 0009102-15.2018.8.08.0035 proposta em seu desfavor.

Recentemente, em
caso similar ao
dos autos,
decidiu o Pretório Excelso:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL CIVIL INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE
(RE 560.900, TEMA N. 22/RG). 1.
O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se restrições aptas a afetar a esfera jurídica da pessoa apesar de assentadas em juízos morais nos quais consideradas situações instáveis. Precedente
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1310369 PR 0003089-18.2011.8.16.0004, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/07/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/08/2022)

Assim
,
pode-se concluir que

a abertura de processo disciplinar contra o recorrente,
impossibilit ou a sua promoção naquele momento, havendo
mero retardamento
do ato administrativo,
de modo
que lhe
deve

agora
ser

possibilitad
a
a realização da avaliação na fase de dependência da matéria de
Língua Portuguesa Instrumental e Redação
no CHS 2016/2017
e, se aprovado,
efetivada
a sua promoção
por
ressarcimento de preterição.

P
or fim,
por não vislumbrar a existência de ambos os requisitos do art. 300,
do CPC/15
cumulativamente, notadamente no que se refere ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
já que a data para o
apelante
ingressar de ofício na reserva (02/01/2022) já fora em muito ultrapassada,

deixo de conceder a tutela de urgência requerida.

I
II – DO DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença, para
conhe
cer
da apelação cível
e,
no mérito,
dou
-lhe
provimento
,
a fim de
reforma
r o comando sentencial,
para
que
o recorrente

seja
submetido
a avaliação da matéria de Língua Portuguesa Instrumental e Redação
do CHS 2016/2017
e
, se aprovado, seja promovido
à graduação de
terceiro sargento a contar d
e 22/02/2018
, com o pagamento de ressarcimento de preterição.

I
nverto o ônus sucumbencial, condena
n
do o recorrido ao pagamento de 1
2
%
(doze por cento)

sobre o
valor d
a causa.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, dar provimento ao recurso.

V O T O V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, 08 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocad
a